Tribunal: TJES
Processo: 5000400-54.2021.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-54.2021.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO GERALDO MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL DE CINCO DIAS (ART. 49 DA LEI 9.099/95) – CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – EMBARGOS OPOSTOS APÓS O DIE AD QUEM – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN SA em face do acórdão de ID 16203985, que conheceu do recurso inominado interposto pelo referido banco e lhe concedeu parcial provimento.

De acordo com o Enunciado 85 do FONAJE, “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
”.

Do mesmo modo, restou consignado no despacho de ID 15729550031, que “
as intimações das Turmas Recursais desta Corte de Justiça efetivam-se com a publicação da respectiva pauta de julgamento, inexistindo intimação posterior à sessão jurisdicional, ressalvadas eventuais inconsistências sistêmicas que justifiquem a publicação do acórdão em momento posterior ao início do prazo recursal
.”

In casu
, verifica-se que o acórdão contra o qual fora oposto o presente recurso foi julgado e divulgado no sistema em 29/09/2025.

Desta feita, considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, a contagem para oposição de embargos de declaração se iniciou no dia seguinte ao julgamento, ou seja, em 30/09/2025, pelo que a parte Embargante teria até dia 06/10/2025 para opor o recurso aclaratório.

Contudo, os embargos de declaração de ID 16353406 foram opostos no dia 07/10/2025, após o
die ad quem
, o que se fez constar na certidão de intempestividade de ID 16401812, expedida pela Secretaria.

Ante o exposto, ausente pressuposto de admissibilidade imprescindível à análise do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)